Tribunal: TJPA
Processo: 0800204-19.2024.8.14.0094
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800204-19.2024.8.14.0094

RECORRENTE: RAIRO BRITO DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INCISOS I, III e IV, C/C ART. 29, AMBOS DO CPB. ABSOLVIÇÃO/IMPRONÚNICA. AUSÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA DELITIVA DUVIDOSA. IMPROCEDÊNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADOS NO ÉDITO ATACADO. FASE PROCESSUAL QUE RECLAMA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DÚBIO PRO SOCIETATE
. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. VIA ELEITA INADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTA DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

I. Caso em exame

1. Recurso penal em sentido estrito que pronunciou o Recorrente pela prática do crime de homicídio, nos termos do art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal, pela prática de homicídio qualificado, tendo como vítima José Augusto Miranda Pereira. Segundo a denúncia, o Recorrente teria agido com motivo torpe, meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, utilizando-se de arma branca. A sentença de pronúncia apontou a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

II. Questão em discussão

2. O ponto central da controvérsia consiste em saber: (i)
se há existência de indícios mínimos de autoria e materialidade que justificam a pronúncia e o encaminhamento ao Tribunal do Júri; (ii) se há possibilidade de revogação da prisão preventiva do Recorrente.

III.

Razões de decidir

3. No caso sob exame, os indícios de autoria e materialidade restaram demonstrados nos autos
pelos depoimentos das testemunhas Kamila Ramos de Paula e Celina de Miranda Pereira, além de confissão parcial do próprio Recorrente
; assim como pelo
Laudo de Necropsia da vítima, que atestou como causa da morte “anemia aguda decorrente de lesão em pulmão direito por arma branca”, sendo constatado no exame pericial diversas feridas perfuro-contusas causadas por arma branca.

4. Como cediço, a decisão de pronúncia visa apenas à verificação de indícios de autoria e prova da materialidade, não exigindo certeza plena, a ser avaliada pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 413 do CPPB.

5. Destarte, à fase de pronúncia reclama a aplicação do princípio in dubio pro societate, o que significa que, havendo dúvida, o caso deve ser levado ao Tribunal do Júri, cabendo a este a análise definitiva sobre a autoria, exclusão de qualificadoras e desclassificação do delito.

6. Por fim, quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, o Recurso em Sentido Estrito não é a via adequada, conforme art. 581 do CPPB. As questões atinentes à custódia cautelar devem ser discutidas por meio de habeas corpus.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
: “
(i) A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPPB, aplicando-se o princípio do
in dubio pro societat
e
. (ii) O pedido de revogação da prisão preventiva deve ser formulado em
Habeas Corpus
, sendo incabível a sua apreciação em Recurso em Sentido Estrito."

Dispositivos relevantes citados
:
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5°, XXXVIII; CPPB, arts. 312 e 413.

Jurisprudência relevante:
TJRJ – RT 728/630; STF – RT 553/423; STF, RHC 192846 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/05/2021; TJPA, RSE nº 0800116-26.2022.8.14.0037, Rel. Des. Rômulo Nunes, julgado em 07/10/2023

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer, em parte, do recurso, e nesta negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa.

Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2025

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Rairo Brito da Silva
,
contra a decisão proferida pela Exma. Sra. Haila Haase de Miranda, Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Tauá, que o pronunciou com incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incs. I, III e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal brasileiro.

Narra a denúncia
,
à ID 23520051, que:

“(...) no dia 05/03/2024, por volta de 22h, no Ramal João Coelho, KM 25, neste município, o denunciado
RAIRO BRITO DA SILVA
, por motivo fútil, meio cruel e mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, utilizando-se de armas brancas do tipo foice e faca, ceifou a vida da vítima José Augusto Miranda Pereira.

Narra a peça informativa que
RAIRO
, ora denunciado, após acessar mensagens no celular de sua esposa Kamila Ramos de Paula, descobriu que ela possuía um relacionamento extraconjugal com a vítima José Augusto.

Por conseguinte, agindo de forma traiçoeira e premeditada, o denunciado utilizou-se do celular da esposa Kamila e fazendo-se passar por ela, marcou horário e local para um encontro.

Ao chegar ao Ramal do João Coelho, o ofendido foi surpreendido pela ação do denunciado, o qual, golpeou-lhe com uma foice, decepando parte de sua mão.

(...)

Ao chegar ao Ramal do João Coelho, o ofendido foi surpreendido pela ação do denunciado, o qual, golpeou-lhe com uma foice, decepando parte de sua mão.

(...)

Durante as investigações, foi ouvida a testemunha Luiz Antônio Lima Moraes, o qual declarou ter visto o denunciado às proximidades do local do crime, inclusive, chegou a perguntar o que havia acontecido.

Kamila Ramos de Paula, esposa do denunciado, também foi inquirida, oportunidade em que confirmou que Rairo pegou o celular dela e descobriu o seu relacionamento com a vítima José Augusto. Disse ainda que, o denunciado não apresentou qualquer reação; no entanto, Rairo ficou em poder do celular, justificando que levaria para a assistência técnica e somente devolveu o referido aparelho no dia seguinte ao crime.

A Polícia Militar tomou conhecimento do crime em comento, dando início a diligências que resultaram na localização e na prisão do denunciado.

Perante a autoridade policial, o denunciado
RAIRO BRITO DA SILVA
descreveu detalhes sobre a motivação e forma como planejou o crime, contudo negou que tenha assassinado a vítima, atribuindo a conduta ao indivíduo de prenome FABRICIO.

Ocorre que, após as investigações empreendidas pela autoridade policial, as alegações do denunciado acerca do envolvimento de um coautor não se confirmaram.

A materialidade do crime restou evidenciada pelas imagens anexadas aos autos ID nº 110536965 - Pág. 1-5.

Cumpre enfatizar que este Órgão Ministerial expediu ofício ao CPC Renato Chaves para que procedessem, em caráter de urgência, a juntada dos laudos periciais requisitados, conforme ofício em anexo. Dito isto, o MPE consigna que procederá a juntada das perícias assim que recebidas.

É imprescindível destacar o meio cruel empregado pelo denunciado, que através dos golpes praticados, chegou a decepar o dedo da vítima, causando-lhe intenso sofrimento, na mesma proporção em que impossibilitou a defesa de Jose Augusto.”

Em razões recursais
,
à ID 23520204
, pugna a defesa pela
reforma a sentença de pronúncia, a fim de que o Recorrente seja absolvido e/ou impronunciado, ante a inexistência de indícios suficientes de autoria, bem como colocado em liberdade a fim de esperar o resultado do seu processo solto.

Em contrarrazões
,
à ID 23520210
, a RMP de primeiro grau, Dra. Mônica Cristina Gonçalves Melo da Rocha, pugna pelo total improvimento do presente Recurso em Sentido Estrito proposto pelo réu Rairo Brito da Silva, mantendo-se a sentença guerreada em todos os seus termos.

Em despacho, à ID 23520211
, o douto Juízo
a quo
manteve o
decisum
guerreado.

Nesta Instância Superior
, o 7ª Procuradora de Justiça Criminal, Dr. Armando Brasil Teixeira, manifesta-se para que seja improvido o Recurso em Sentido Estrito interposto por Rairo Brito da Silva, mantendo-se incólume a decisão de pronúncia.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço, em parte, do recurso.

Com efeito, observa-se que o inconformismo do Recorrente se cinge ao pedido de sua absolvição e/ou impronúncia, alegando para tal fragilidade probatória, ante a
inexistência de indícios suficientes de autoria delitiva, assim como a possibilidade em responder o feito em liberdade.

Em análise dos autos, verifica-se que as pretensões supra não encontram abrigo.

Destarte, observa-se que o entendimento pacificado, tanto na doutrina quanto na jurisprudência pátrias, sobre os limites da sentença de pronúncia é de que tal ato deve comportar, basicamente, o juízo de admissibilidade da acusação.

Dessa forma, a possibilidade de absolvição/impronúncia é limitada, sendo admitida, apenas, quando a prova for inequívoca, segura, incontestável e convincente no sentido de apontar para a pretensão recursal.

Nesse sentido, é dentro dessa visão que se passa a analisar a improcedência do recurso, analisando os pedidos trazidos no bojo das razões recursais.

In casu
, de acordo com a sentença
a quo
,
à ID 23520197
, que, aliás, tem fé pública, resta evidente que o
decisum
guerreado não merece qualquer reparo, já que a materialidade se encontra sobejamente comprovada por meio do Laudo de Necropsia da vítima, que atestou como causa da morte “anemia aguda decorrente de lesão em pulmão direito por arma branca”, sendo constatado no exame pericial diversas feridas pérfuro-contusas causadas por arma branca; por seu turno, acerca da autoria delitiva restaram verificados nos depoimentos de Kamila Ramos de Paula,

Celina de Miranda Pereira e do laudo de local de crime cibernético, bem como, em razão da confissão do acusado na fase de Inquérito que foi atestada pelos policiais Disson Roberto Pimentel Junior e John Herick Alves Guimarães, já que é o bastante para o decreto da pronúncia, uma vez que, repita-se, essa fase processual nada mais é do que juízo de admissibilidade da acusação.

Nesse sentido:

“Havendo nos autos prova demonstrando a existência do crime e, por outro lado, suficientes indícios de que o acusado seja o seu autor, deve o mesmo ser pronunciado, não exigindo-se prova incontroversa da existência do crime. Havendo dúvida, deve o réu ser pronunciado.” (
TJRJ – RT 728/630
).

Para a decisão de pronúncia, mero juízo de admissibilidade da acusação, basta que o juiz se convença, dando os motivos de seu convencimento, da existência do crime e de indícios de que o réu seja autor” (STF – RT 553/423).

Não obstante tenha o réu, ora Recorrente, negado em Juízo a autoria delitiva, tal assertiva resta dissociada das demais provas carreadas aos autos.

Nessa senda, não pode e não deve a Magistrada, ao proferir sentença de pronúncia, fazer apreciação subjetiva dos elementos probatórios coligidos, cumprindo-lhe limitar-se única e tão-somente a apontar os indícios e as provas do crime e sua autoria, deixando aos jurados o exame aprofundado da matéria; não tocando a ele o julgamento dos delitos dolosos contra a vida, pois a incursão sobre o mérito da causa importa indébita invasão da competência que a Carta Magna reservou ao julgador leigo.

Ademais, como cediço, a fase da pronúncia configura-se em juízo de suspeita e não de certeza, vigorando em referida oportunidade o brocardo
in dubio pro societate.

Nesse sentido:

Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Homicídio qualificado. 4. Decisão de Pronúncia. Alegada violação ao princípio constitucional da presunção de inocência. Inexistente. O princípio
in dubio pro societate
deve prevalecer na sentença de pronúncia, de modo que não existe, neste ato, ofensa ao princípio da presunção de inocência, uma vez que se objetiva garantir a competência constitucional do Tribunal do Júri. 5. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido. (RHC 192846 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO Dje-101 DIVULG 26-05-2021 PUBLIC 27-05-2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA RECONHECIDOS NA ORIGEM. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal que a decisão de pronúncia exige tão somente o convencimento do juiz acerca da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Por se tratar de mero juízo de admissibilidade,
eventual dúvida não favorece o acusado
,
prevalecendo o princípio
in dubio pro societate
,
remetendo-se a julgamento perante o tribunal do júri
.

2 e 3. (...).

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.783.188/AL, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/12/2024, DJe de 16/12/2024.)
GRIFEI

- Da revogação da prisão preventiva

Por fim, pugna a defesa pela revogação da prisão preventiva do Recorrente, sob a alegativa de ausência de requisitos do art. 312, do CPPB.

Com efeito, cumpre destaca que o pedido insculpido no presente item se mostra incabível de ser apreciado na via recursal eleita, vez não se enquadrar nas hipóteses taxativas previstas no art. 581 do CPPB.

Nesse sentido:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDOS DE IMPRONÚNCIA OU DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. LAUDO DE CORPO DE DELITO CORROBORADO PELA PROVA ORAL COLHIDA EM JUÍZO. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA.
PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

(...).

DA PRISÃO PREVENTIVA

II. A defesa requereu a revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por medidas cautelares. Todavia, é cediço nesta Corte que o presente recurso não é a via adequada para pedidos deste jaez. O pleito deve ser deduzido em
habeas corpus
, remédio heroico de competência da Seção de Direito Penal,
ex vi
do art. 30, inciso I, alínea

“a”, do RITJ/PA.
Recurso improvido. Unânime.
(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0800116-26.2022.8.14.0037 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 10/07/2023)

Assim sendo, não conheço do recurso nesta parte.

Ante ao exposto, conheço, em parte, o recurso, e nesta nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2025

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 18/02/2025